Tribunal: TJDFT
Processo: 0007381-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0007381-60.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JOAO VICTOR DE SOUZA PEREIRA, ALBERTO MARQUES LEAO JUNIOR APELADO: ALBERTO MARQUES LEAO JUNIOR, JOAO VICTOR DE SOUZA PEREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida (ID 20347150) realizado em favor de ANTÔNIA AUXILIADORA DE ARAÚJO MARQUES LEÃO em face da Decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, ID 15745341, fls. 1/8, que decretou o perdimento do veículo NISSAN VERSA 1.0 12V FLEX 4 PORTAS MECÂNICO, ANO/MODELO 2017/2017, PLACA PZC – 3007, RENAVAM: 01110596356, em favor da União. Impende consignar que a matéria em questão foi enfrentada nos autos do processo, quando da apreciação dos recursos dos réus ALBERTO MARQUES LEÃO JÚNIOR e de JOÃO VICTOR DE SOUZA PEREIRA, ambos condenados como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Na oportunidade do julgamento do Acórdão, houve o entendimento de que o bem deveria ser restituído à requerente em face da sua boa-fé, contudo, negou-se provimento à Apelação neste item ao se observar que o requerente era o réu Alberto Marques, que não tinha legitimidade para formular pedidos em nome de sua genitora. A defesa, após o trânsito em julgado do Acórdão, em Petição (ID 20347151), pleiteia a restituição do veículo apreendido. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator